Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702045-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDELFONSA MECIAS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva– Perigo de Grave Dano - Inexistência - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IDELFONSA MECIAS RODRIGUES em face de Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual determinou que se aguarde o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0746556-13.2024.8.07.0000 para prosseguimento do feito. A agravante defende, em síntese, a inexistência de razão jurídica para suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. Aponta ter sido o pedido de atribuição de efeito suspensivo do Agravo de Instrumento indeferido, não obstando a eficácia imediata das decisões judiciais. Pretende a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o prosseguimento regular do Cumprimento de Sentença, com a expedição imediata das requisições de pagamento, na forma da lei. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso concreto, o agravante promove Cumprimento de Sentença em razão do título coletivo proferido nos autos da Ação de Conhecimento n. 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Juízo de origem rejeitou a impugnação aos cálculos, considerando correto o montante apurado pela Contadoria Judicial (ID 214693170). Contra a referida Decisão, o Distrito Federal interpôs Agravo de Instrumento, distribuído sob o n° 0746556-13.2024.8.07.0000. Em face disso, o Juízo a quo determinou que se aguardasse a decisão definitiva para prosseguimento do Cumprimento de Sentença. Na hipótese, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Reputo que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado Apesar da alegação genérica de risco de dano por se tratar de verba alimentar, o objeto do feito é o pagamento de verbas pretéritas, não havendo urgência na concessão da medida. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao Colegiado a apreciação da questão. Além disso, a decisão recorrida visou resguardar a segurança jurídica, não acarretando qualquer prejuízo às partes. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator